Tribunal: TJBA
Processo: 8194616-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8194616-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIOLA SANTOS DA SILVA

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO INTER S.A

Advogado(s):THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DESCABIMENTO. DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que apreciou pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais, fundado na ausência de notificação prévia pelo banco sobre a inclusão de seus dados no referido sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre o registro de seus dados no SCR, prevista no art. 13 da Resolução CMN n.º 5.037/2022, autoriza a exclusão do apontamento; e
(ii)
saber se essa mesma omissão configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. O SCR é banco de dados administrado pelo Banco Central do Brasil, regulamentado pela Resolução CMN n.º 5.037/2022, cujo acesso por terceiros depende de autorização expressa do cliente, distinguindo-se dos cadastros negativadores privados (SPC e SERASA), que são de acesso amplo.

5. A instituição financeira ré não comprovou o cumprimento do dever de comunicação prévia ao consumidor, previsto no art. 13 da Resolução CMN n.º 5.037/2022, tampouco demonstrou cláusula contratual expressa que suprisse essa exigência, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A exclusão do apontamento no SCR é descabida, pois o envio de informações ao Banco Central constitui obrigação legal imposta às instituições financeiras pela Resolução CMN n.º 5.037/2022, independentemente da comunicação prévia ao cliente. Afastar o apontamento por ausência de notificação equivaleria a sancionar o cumprimento de dever legal.

7. Nos termos do art. 15 da Resolução CMN n.º 5.037/2022, as informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes. O Banco Central do Brasil é parte ilegítima para responder por danos decorrentes de ausência de comunicação prévia, conforme a Súmula 572 do STJ e o precedente firmado no REsp n.º 1.626.547/RS.

8. O SCR, embora possua caráter restritivo sob certos aspectos, não se equipara aos cadastros negativadores tradicionais. O dano moral decorrente de inscrição indevida não se configura
in re ipsa
, exigindo comprovação concreta do prejuízo, conforme reconhecido pelo STJ no REsp n.º 1.982.457/MG.

9. O consumidor não produziu prova mínima de abalo à imagem, à honra ou à dignidade, nem demonstrou restrição creditícia ou qualquer prejuízo concreto decorrente da inclusão de seus dados no SCR, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. A falha no dever de informar limita-se a ensejar responsabilização civil pelo dano efetivamente comprovado, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. M
ajorada a verba honorária sucumbencial em mais 2% (dois por cento)
. Ressaltando-se que a exigibilidade da cobrança está suspensa, por ser o autora/apelante beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento
: "1. O registro de informações no SCR/SISBACEN constitui obrigação legal das instituições financeiras, não podendo ser excluído por ausência de notificação prévia ao consumidor, ainda que tal omissão configure falha na prestação do serviço. 2. O dano moral decorrente de inscrição no SCR não se configura
in re ipsa
, sendo indispensável a comprovação objetiva de prejuízo efetivo pelo consumidor."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; LC n.º 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN n.º 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 572; STJ, REsp n.º 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; STJ, REsp n.º 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível n.º 8035645-29.2023.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 02.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível n.º 8022797-10.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8194616-78.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABIOLA SANTOS DA SILVA e como apelada BANCO INTER S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça